Tribunal: TJBA
Processo: 8003376-53.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003376-53.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CANDIDA SANTOS MATA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU RECOLHER AS CUSTAS INICIAIS DESCUMPRIDA E NÃO RECORRIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. REDISCUSSÃO QUANTO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto pela parte autora, contra a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC/2015, ante a inércia da demandante em comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais, conforme reiteradas determinações judiciais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a inércia da parte autora em comprovar a hipossuficiência financeira e recolher as custas iniciais autoriza o cancelamento da distribuição do feito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A demandante foi intimada duas vezes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais, contudo permaneceu inerte.

4. Diante da inércia da parte autora em cumprir a determinação de comprovar sua hipossuficiência financeira, e não se insurgindo contra a respectiva decisão por meio de recurso cabível, operou-se a preclusão temporal, descabendo, portanto, a discussão nesta instância recursal sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

5. Determinado o pagamento das custas iniciais, e decorrido o prazo assinalado para tanto sem o cumprimento da ordem, autorizada está a aplicação do disposto no art. 290 do CPC/2015, que prevê o cancelamento da distribuição.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8003376-53.2023.8.05.0027,
em que figura como apelante
CANDIDA SANTOS MATA
,
e como apelado
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator que integra este julgado.